Tribunal: TJDFT
Processo: 0724262-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Trata-se de recurso de apelação (ID 56751118) interposto por ESPÓLIO DE GERALDO PEREIRA DE ARAUJO da sentença (ID 56751107) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB e FUNDIÁGUA - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR, julgou extinto o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, em razão da ilegitimidade ativa ad causam. Preparo (ID 56751120). Contrarrazões (ID 56751122 e ID 56751123). Por meio da decisão de ID 5675118 não conheci do segundo apelo de ID 57676246, por preclusão consumativa, e determinei que o apelante apresentasse o instrumento de procuração do advogado subscritor da primeira apelação, sob pena de não conhecimento do recurso. O apelante não cumpriu a determinação (ID 60625694). É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O presente recurso não merece conhecimento, pois ausente o pressuposto de admissibilidade relativo à regularidade da representação processual da parte recorrente. Com efeito, os artigos 103 e 104 do Código de Processo Civil são expressos ao estabelecer que a parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil mediante a outorga de procuração. No caso dos autos, constata-se a ausência de instrumento de mandato ou substabelecimento outorgado ao advogado subscritor da apelação de ID 56751118, Dr. Pedro César Sousa Barbosa – OB/DF 46.861, o que importa dizer que não tem poderes para representar em juízo a parte apelante, impedindo, destarte, o exame de seu petitório. Ademais, em observância ao preceituado no artigo 76 do Código de Processo Civil, o apelante/autor, mesmo devidamente intimado (ID 60014724), deixou de atender ao comando judicial para que regularizasse sua representação processual, conforme certificado ao ID 60625694. Dessa forma, impõe-se a aplicação do § 2o, I, do artigo 76 do Código de Processo Civil, o qual determina que, descumprida a determinação de regularização da representação da parte, o recurso não será conhecido, se a providência couber ao recorrente. Portanto, verificada a irregularidade da representação da parte apelante e diante da sua inércia em atender ao comando judicial de regularização, o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, combinado com o artigo 76, § 2o, I, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso, pois manifestamente inadmissível, diante da irregularidade da representação processual da apelante. Publique-se. Intime-se.